Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Processo : 0730056-08.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão, proferida em cumprimento de sentença, que reconheceu a caracterização de fraude à execução perpetrada pelos agravantes junto ao executado Gilmar Pereira da Costa. Adoto, em parte, o relatório da r. decisão[1]: O credor afirma, em síntese, que, deferida e formalizada a penhora no rosto dos autos do Processo n. 0706395-47.2018.8.07.0007, no qual Gilmar Pereira da Costa figurava como exequente, sendo executados Antonio Carlos de Oliveira, o ora executado celebrou acordo extrajudicial e recebeu de Antonio e Maria a quantia de R$500.000,00, a despeito de já constar dos autos a penhora do crédito determinada por este Juízo cível. Intimado, o ora executado (GILMAR PEREIRA DA COSTA) informa que o presente cumprimento de sentença encontrava-se arquivado em razão da inexistência de bens penhoráveis, razão pela qual não há falar em fraude à execução (ID 56240489). Intimados a se manifestarem sobre a alegação de fraude, Antonio Carlos de Oliveira e Maria Elizete Procópio de Oliveira sustentam, em resumo, que o presente feito estava arquivado por inexistência de bens penhoráveis, não havendo falar em fraude. Asseveram que, nos autos em que determinada a penhora, não havia crédito apurado, pois o feito ainda se encontrava em fase de liquidação, tendo sido extinto por inércia de autor daquele feito, Gilmar Pereira da Costa. Acrescem que o acordo só foi efetivado após o arquivamento do presente feito, sem que existisse qualquer penhora no rosto dos autos, motivo pelo qual deve ser indeferido o pedido de reconhecimento de fraude à execução. Requerem ainda o reconhecimento da existência de conexão com o Processo n. 0706395-47.2018.8.07.0007, que se encontra pendente de apreciação de recurso de apelação, sob pena de prolação de decisões conflitantes. Acrescento que o Juízo de origem declarou ineficaz o pagamento feito nos autos do processo n. 0706395-47.2018.8.07.0007, nos limites do crédito ora em execução, e sub-rogou o credor Pedro Jorge Carloni, proporcionalmente, nos direitos creditórios do executado objeto daquele processo, autorizando o prosseguimento da execução contra Gilmar Pereira da Costa, Antônio Carlos de Oliveira e Maria Elizete Procópio de Oliveira. Aplicou a penalidade processual prevista no § 2o do artigo 77 do CPC, no percentual de 20% do valor da causa. Doravante, arbitrou a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, em 2% sobre o valor atualizado da execução, em razão do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração opostos pelos agravantes[2]. Os agravantes relatam a penhora no rosto dos autos do processo n. 0706395-47.2018.8.07.0007, em 08.08.2018, ressaltando a ausência de depósito judicial até esta data. Dizem que o fato de o juízo determinar a indicação pelo exequente de bens passíveis de penhora em 14.08.2018 evidencia que a penhora no rosto dos autos não foi efetivada. Afirmam que o referido procedimento levou os agravantes a cogitar a composição amigável, já que não houve constrição do patrimônio do executado e os autos foram arquivados provisoriamente em 21.01.2019. Asseveram a condição de liquidação da sentença e o indeferimento do pedido de substituição processual de Pedro Carloni, por sub-rogação no crédito de Gilmar Pereira, nos autos de n. 0706395-47.2018.8.07.0007. Mencionam a situação crítica vivenciada, em razão da pandemia e a condição de idosos dos agravantes, incluídos no grupo de risco, os quais honraram o compromisso assumido perante seu credor no outro feito. Rechaçam a incidência da multa, a título de embargos de declaração protelatórios. Pedem o efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a inclusão imediata dos agravantes no polo passivo, bem assim a constrição de seus bens e valores pelo prosseguimento do cumprimento de sentença. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença de requisito necessário ao acolhimento do pedido liminar, ao menos, em sua integralidade. O art. 860 do CPC[3] permite a penhora do direito que está sendo pleiteado em juízo, instituto também conhecido por “penhora no rosto dos autos”. Conforme leciona Daniel Assumpção Amorim Neves, “essa espécie de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda em que se discute o direito, evitando-se a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, considerando-se que esse crédito já está penhorado em outra demanda judicial” (Negritado)[4]. No caso, nada obstante a penhora determinada no rosto dos autos do processo de 0706395-47.2018.8.07.0007, consoante relatado, sobreveio acordo extrajudicial celebrado entre as partes, quais sejam, o aqui devedor Gilmar Pereira e os agravantes, ocasião em que estes entregaram àquele título de crédito no montante de R$ 500.000,00. Ora, mesmo cientes da penhora, os agravantes entregaram o crédito objeto da constrição nos autos ao credor originário, em manifesto descompasso com o escopo do instituto, que impunha, a priori, a obrigação de satisfazer o crédito em benefício do terceiro agravado. Diante desse quadro, os agravantes limitam-se, em síntese, a argumentar que o prosseguimento dos feitos levou a crer que houve a insubsistência da penhora. Todavia, não fosse a falta de respaldo jurídico para a tese defensiva, não há qualquer formalidade ou determinação judicial expressa nesse sentido, de modo que, prima facie, carece de aceitabilidade a justificativa para preterir o direito do terceiro agravado ao crédito devidamente averbado. Vale ressaltar que, no caso em epígrafe, há presunção legal de fraude à execução, conforme se extrai da disciplina do diploma processual, senão vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: [...] II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; [...] Art. 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. [...] § 4o Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Logo, à vista de uma cognição sumária, não sobressai a probabilidade do direito, porquanto ausentes elementos que infirmem a presunção da fraude declarada. Noutro giro, não vislumbro caracterizada hipótese para a condenação dos embargantes/agravantes na interposição de recurso manifestamente protelatório, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC. Sobre o tema, a doutrina[5] leciona que “recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental”. No caso, não reputo protelatórios os embargos de declaração opostos no exercício do direito de defesa daquele que utiliza dos instrumentos processuais que a lei lhe assegura, sobretudo se ausente dolo processual da parte ou a manifesta intenção de atrapalhar o andamento do processo. Nesse sentido, o precedente julgado nesta eg. Sétima Turma Cível: [...] 5. Na espécie, não é manifesta a intenção protelatória da parte recorrente quando da oposição dos embargos de declaração, ainda que tênue, no caso, a linha divisória entre a mera rediscussão da matéria e a alegada omissão. 6. Ainda que, efetivamente, a sentença embargada não tenha incorrido em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tal circunstância por si só não deve implicar a automática aplicação da multa do art. 1.026, sem que, de modo irretorquível, se constate a nítida intenção de obstar o regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 0706053-70.2017.8.07.0007, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018. Negritado) Portanto, nesta análise perfunctória, adequada ao momento processual, assiste razão, em parte, aos agravantes, urgindo apenas suspender os efeitos da decisão dos embargos declaratórios no que concerne à aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo, apenas para afastar a incidência da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, até o julgamento colegiado. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 65463219, na origem – processo n. 0710083-51.2017.8.07.0007. [2] Id. 68496489. [3] Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado. [4] In Manual de Direito Processual Civil, por Daniel Amorim Assumpção Neves. 10 ed. Salvador: ed. JusPodivm, 2018. p. 1270. [5] In Manual de Direito Processual Civil, por Daniel Amorim Assumpção Neves. 8a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016.